Tribunal: TJDFT
Processo: 0705364-78.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não vinga a tese absolutória, quando a prova dos autos é segura e harmoniosa quanto à autoria e à materialidade do delito.
2. Recurso conhecido e não provido.